Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de ação de ressarcimento proposta pelo Distrito Federal contra particular, em razão de acidente de trânsito envolvendo ambulância pública do SAMU e veículo conduzido pela ré, com pedido de indenização pelos danos materiais sofridos em razão do tombamento do veículo oficial. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de responsabilidade da condutora civilmente demandada.
II. Questão em discussão:
Discute-se se a ré deve responder pelos prejuízos causados ao patrimônio público, à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente a prova técnica e os relatos do condutor da ambulância, diante da alegação de que a colisão foi provocada por conduta de terceiro veículo que se evadiu do local.
III. Razões de decidir:
1. A responsabilização civil por dano ao erário exige a comprovação da culpa ou dolo do agente, o efetivo dano e o nexo de causalidade.
2. No caso, embora a perícia tenha apontado o desvio de direção do veículo da ré como causa material da colisão, deixou de indicar a motivação do desvio, não infirmando a versão da ré de que perdeu o controle em virtude de manobra brusca de terceiro. Tal circunstância caracteriza fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano suportado pela Administração.
3. A jurisprudência citada pelo apelante, referente a colisões causadas por condutores que alegam ter sido “fechados” por terceiros, não se aplica ao caso concreto, pois não se verifica aqui a manutenção do domínio do veículo nem a possibilidade de escolha consciente por parte da ré.
IV. Dispositivo:
4. Recurso conhecido e desprovido.